Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, não se prestando ao reexame da matéria solucionada.
2. Rejeitam-se os embargos quando demonstrado que as questões suscitadas como omissas foram expressa e devidamente analisadas no acórdão impugnado.
3. Recurso desprovido.